Tribunal: TJDFT
Processo: 0744058-09.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0744058-09.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: KARINE SIQUEIRA SALES CORREIA EMBARGADO: CAIXA VIDA E PREVIDENCIA S/A, RAISSA SIQUEIRA SALES CORREIA, J. P. S. S. V., RAFAEL SIQUEIRA SALES CORREIA REPRESENTANTE LEGAL: NILVA SOARES VALENTE DESPACHO Intime-se a parte embargada para apresentar contrarrazões, no prazo de 5 dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 22 de novembro de 2024 17:03:22. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora